Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, com relação à recorrente, julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-4027.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Katia Montiani Cesana Produções, neste ato representada por sua sócia Katia Montiani Cesana, contra o Acórdão 10877/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir o débito indicado no item 9.2 do Acórdão 10877/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte composição: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2011 36.815,00 19/4/2012 100.000,00 26/6/2012 75.000,00 9.1.2. reduzir a multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 10877/2020-TCU-Segunda Câmara para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.2. notificar a prolação deste acórdão à recorrente, ao Ministério da Cultura, à Procuradoria da República no Estado do São Paulo e aos demais interessados.